Tribunal: TJDFT
Processo: 0739145-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. NÃO CABIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CARACTERIZADOS.
1. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. 1.1. O instituto da preclusão se consubstancia na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, seja pelo seu exercício anteriormente.
1.2. Observado que o apelante, ao se manifestar em réplica à contestação, afirmara que não haveria interesse na produção de outras provas, além do acervo documental constante dos autos, tem-se por caracterizada a preclusão lógica, de modo que a tese de cerceamento de defesa arguida no recurso de Apelação, decorrente do julgamento antecipado da lide, caracteriza hipótese de venire contra factum proprium.
2. Em se tratando de demanda que não envolve relação de consumo, a inversão do ônus da prova somente é cabível, a critério do magistrado, quando configurada a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprimento do encargo probatório, ou quando restar caracterizada a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, na forma prevista no §1o do artigo 373 do Código de Processo Civil.
2.1. Inexistindo qualquer dificuldade para que o autor produzisse a prova dos fatos constitutivos do direito vindicado na inicial ou uma maior facilidade dos réus de produção da prova de fato contrário aos alegados na inicial, não há razão para que sejam invertidos os ônus da prova.
3. A rescisão de negócio jurídico oneroso, decorrente de vício redibitório, somente é cabível nos casos em que estiver devidamente demonstrada a existência de defeitos ocultos que tornem a coisa imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor, consoante o regramento previsto no caput do artigo 441 do Código Civil.
3.1. Incabível a rescisão da compra e venda de veículo automotor usado e o consequente acolhimento da pretensão indenizatória por danos materiais e morais, baseados na tese de existência de vício redibitório, quando observado que, por ocasião da celebração do negócio jurídico, o adquirente não se cercara dos cuidados mínimos exigíveis para a aquisição de um automóvel com mais de 14 (quatorze) anos de uso e com elevada quilometragem.
4. Não havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que, por ocasião da celebração da compra e venda, o veículo adquirido pelo autor já apresentava os defeitos apontados na inicial, tem-se por inexistente substrato fático e jurídico apto a viabilizar a rescisão do negócio jurídico e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
5. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Honorários advocatícios majorados.